Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-64.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, DESOBEDIÊNCIA E DELITO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. APREENSÃO EM FLAGRANTE CONDUZINDO O VEÍCULO ROUBADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e para a prestação jurisdicional, não havendo falar em nulidade sem prova de prejuízo.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, desobediência e crime de trânsito. O adolescente foi avistado pelos policiais, conduzindo o veículo roubado, negou-se a atender à ordem de parada, fugindo e realizando manobras perigosas, inclusive trafegando pela contramão, sendo detido após colidir o veículo com uma viatura policial que lhe cercou. O jovem confessou a prática infracional, tanto na delegacia quanto em juízo, sendo que a dinâmica dos fatos que narrou é coincidente com aquela relatada pela vítima, que o reconheceu no local da apreensão, e com narrativas dos policiais.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário.
4. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, desobediência e delito de trânsito, não estuda, está envolvido com drogas, não se sujeita a autoridade familiar e possui outras três passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado, roubo circunstanciado e porte de arma.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.